Tribunal: TJSP
Processo: 9250394-93.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REANÁLISE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Discussão acerca dos juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor

Ementa:

REANÁLISE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Discussão acerca dos juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que tem natureza processual, pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso há época de seu advento, independentemente da data da propositura da ação – Trânsito em julgado – Desnecessidade - Decisão de inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia "erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento – Reforma do julgado para este fim.